Tribunal: TJSP
Processo: 2066970-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus - Artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, I, do Código Penal - Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde em razão da pandemia "Covid-19"- Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que

Ementa:
Habeas corpus - Artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, I, do Código Penal - Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde em razão da pandemia "Covid-19"- Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066970-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ARONILTON
RIBEIRO DOS SANTOS e Impetrante SANDRA MARLI GONZAGA FERREIRA LEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066970-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.393
2
Voto no 41.393
Habeas-corpus no 2066970-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 1a Vara do Júri
Impte(s): Sandra Marli Gonzaga Ferreira Leo
Pacte(s): Aronilton Ribeiro dos Santos
Habeas corpus - Artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, e § 2o-A, I, do
Código Penal - Impetração visando assegurar ao paciente o
deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua
saúde em razão da pandemia “Covid-19”- Não é automática a
concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do
vírus do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da
medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se
vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Advogada Sandra Marli Gonzaga
Ferreira Leo impetra o presente habeas-corpus em favor de Aronilton Ribeiro
dos Santos, com pedido de liminar, alegando que o paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da 1a Vara do Júri da Comarca da Capital.
Relata a d. impetrante que o paciente está
sendo acusado da prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o,
incisos I, IV e VI, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Ressalta que não houve prisão em
flagrante e que o paciente se apresentou espontaneamente. Contudo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066970-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.393
3
cárcere sofre ameaças de membros da facção criminosa conhecida por
“PCC”, e vive em área isolada, em razão da repercussão do crime.
Destaca que se encontra no CDP de
Pinheiros, apresentando-se doente, com ataques epiléticos e problemas
respiratórios devido a asma, tampouco consegue se alimentar.
Argumenta
que
as
instituições
penitenciárias não têm condições de manter a saúde e integridade física dos
encarcerados, ainda mais com a disseminação do covid-19.
Aduz que a prisão é medida excepcional, e
que a constrição imposta ao paciente não encontra amparo no ordenamento
legal.
Assevera que o paciente é primário,
possuidor de bons antecedentes, residência fixa e de ocupação lícita.
Postula, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, diante
do quadro de Pandemia, expedindo-se alvará de soltura em seu favor,
confirmando-se, ao final, a impetração.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
44/46, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 50/54, manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066970-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.393
4
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi
denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I, IV e VI,
e § 2o-A, do Código Penal, porquanto no dia 10 de dezembro de 2019, por
volta de 00h40, na rua Liberalina, no 164, Cidade Ademar, nesta Capital,
agindo com ânimo homicida, por motivo torpe, valendo-se de recurso que
dificultou a defesa da vítima e em contexto de violência doméstica e familiar,
matou Maria Luciene dos Santos Lima, sua ex-companheira, com disparos de
arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos em laudo de exame
necroscópico.
Por decisão proferida em 08/04/2020 (fls.
151/152 dos autos de origem), o MM Juiz indeferiu a prisão domiciliar ao ora
paciente, argumentando que não há nos autos comprovação de que pertença a
grupo de risco, tampouco que tenha sido acometido da enfermidade alegada
(asma). Ademais, a Recomendação 62/2020 do CNJ se dirige aos crimes
cometidos sem violência ou grave ameaça (fls. 151/152 dos autos de origem).
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo a paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, nada se comprovou quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066970-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.393
5
comprometimento de sua saúde, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco,
além de não demonstrada a ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066970-50.2020.8.26.0000 -Voto no 41.393
6
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator